Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727486-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAIMUNDO ROMEU FONTENELE DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 28520450) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais movida por Raimundo Romeu Fontenele de Andrade, rejeitou as preliminares de incompetência, de denunciação à lide da União, de ilegitimidade passiva, postergou a análise da prejudicial de prescrição e da invalidade do demonstrativo contábil à sentença, bem como indeferiu a suspensão do feito com base no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 e o pedido de produção de prova pericial. Nas razões recursais (ID 28520447), o Agravante pugna pela suspensão do processo com base na determinação do c. STJ no IRDR No 71 – TO (2020/0276752-2). Quanto à prescrição sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal, nos termos do Recurso Especial no 1.205.277-PB, sob o rito dos Recursos Repetitivos. Defende sua ilegitimidade passiva ad causam e aduz que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a União Federal e a competência da Justiça Federal para processar o feito. Assevera que não se verificou a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco mostrou-se o Agravado hipossuficiente, carecendo reparo também nesse ponto o pronunciamento judicial combatido. Requer antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão, nos termos da fundamentação exposta. Preparo comprovado (IDs 28520453 e 28520456). A antecipação de tutela recursal foi deferida para determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 29358660). O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento do Agravo de Instrumento (ID 51532883). É o relatório. Decido. As insurgências do Réu/Agravante referem-se à necessidade de suspensão do feito originário, à ilegitimidade passiva ad causam, à competência da Justiça Federal, à prescrição da pretensão autoral e à impossibilidade de inversão do ônus da prova. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois a decisão agravada não apreciou a ocorrência da prescrição nem da inversão do ônus da prova. Ademais, as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Desse modo, conheço do presente agravo somente no que concerne à necessidade de suspensão do feito, além da alegação de competência da Justiça Federal. Inviável o pleito de suspensão do feito diante do julgamento e do trânsito em julgado do Tema 1.150 do c. STJ. E, quanto ao requerimento para que o processo seja suspenso por força de determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 70/TO (2020/0276752-2), impende destacar que esse IRDR foi arquivado, circunstância que prejudica a pretensão. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se), Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. A suspensão do feito originário se efetivou até o trânsito em julgado do Tema 1150, não havendo mais óbice para o regular andamento do processo de origem ou julgamento do presente recurso. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Registre-se que no referido acórdão restou assentado que eventual responsabilidade da União Federal decorreria de questionamento sobre a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos; logo, não se pode desconsiderar que esse fundamento direciona a delimitação da competência para julgamento do feito. Assim, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inviável reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do processo de referência. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator